Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FAZENDÁRIO. EC/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou impugnação ao cumprimento, afastou a alegação de inexigibilidade do título, indeferiu pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória e manteve a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é possível rediscutir a alegada inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF; (ii) se a existência de ação rescisória justifica a suspensão total do cumprimento; (iii) se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito caracteriza anatocismo; e (iv) a aplicabilidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF quando a matéria já foi expressamente apreciada e afastada no acórdão exequendo, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença (CPC, arts. 505 e 507).
4. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando a rescisória não foi conhecida e inexiste concessão de tutela provisória apta a justificar o sobrestamento do feito.
5. A Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a taxa Selic como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando sua incidência, a partir de dezembro de 2021, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3o.
6. A interpretação do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que admite a incidência da Selic sobre o montante composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios vencidos, não configura anatocismo, dado que a Selic incide de forma simples e prospectiva.
7. A Resolução CNJ 303/2019 insere-se no poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, previsto no art. 103 B, § 4o, inc. I, da CF/1988, permanecendo válida enquanto não declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507 e 969. CF/1988, art. 103 B, § 4o, inc. I. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AI, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 0743499-21.2023.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 15.03.2024. TJDFT, AI, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 18.12.2024. STF, AgReg MS, 37422/DF, Rel. Min. Luiz Fux, p. 17.08.2020.